Tribunal: TJES
Processo: 5013425-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013425-64.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO ROSA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5013425-64.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO ROSA DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão por meio da qual foi revogada a prisão preventiva de réu denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado contra agentes policiais, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão violou o princípio do contraditório por ausência de prévia manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação ao contraditório é afastada, pois os registros processuais demonstram que o Ministério Público se manifestou nos autos antes da prolação da decisão impugnada, inexistindo nulidade.

4. O
fumus comissi delicti
encontra-se presente, com base nos elementos de informação colhidos na fase de inquérito, que apontam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

5. A prisão preventiva, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal, exige a presença do
periculum libertatis
, que deve ser contemporâneo aos fatos que justificam a medida. A urgência da cautelar é mitigada pelo decurso do tempo.

6. O transcurso de aproximadamente sete meses entre a decisão de soltura e o julgamento do recurso, sem a notícia de fatos novos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, compromete o requisito da contemporaneidade da medida cautelar.

7. A instrução processual avançada, com a oitiva das vítimas (policiais militares), reduz o risco concreto de interferência na produção de provas, conforme ponderado pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há ofensa ao contraditório quando a decisão em que se revoga a prisão preventiva é proferida após a devida manifestação do Ministério Público nos autos.

A reavaliação dos requisitos da prisão preventiva deve considerar o princípio da contemporaneidade.

O decurso de lapso temporal relevante sem a ocorrência de fatos novos que indiquem perigo à ordem pública ou à instrução criminal esvazia a urgência da medida e afasta a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 894.211/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5013425-64.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO ROSA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos da Ação Penal nº 0003105-11.2024.8.08.0024 (ID nº 13141295, págs. 447/449), por meio da qual fora revogada a prisão preventiva do réu BENEDITO ROSA DA SILVA.

Nas razões recursais (pp. 463/471), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado. Nesse sentido, argumenta que a prisão foi revogada com base em alegações defensivas desacompanhadas de verificação prévia, especialmente quanto à condição de saúde do recorrido, além de não ter sido oportunizado manifestação do Parquet, violando o princípio do contraditório. Assevera, ainda, que permanecem presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, com base nos indícios de autoria e materialidade, nos antecedentes criminais do recorrido e na necessidade de garantir a ordem pública.

Em contrarrazões, pp. 478/484, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso.

Realizado juízo negativo de retratação (pp. 488/489).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no ID 14816371, manifesta-se pelo
im
provimento
do presente recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia (pp. 177/179) que, no dia
04/6/2024
, por volta de 00h15, no Complexo da Penha, o réu BENEDITO ROSA DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo (que portava ilegalmente) contra os policiais militares que realizavam patrulhamento na região, não consumando sua intenção criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram revidar a injusta agressão, também se utilizando de arma de fogo.

Consta dos autos que, momentos antes dos fatos, foi realizada a prisão de Ivan Machado Glicerio, até então apontado como o criminoso mais procurado do Estado, razão pela qual foi necessário o patrulhamento militar na localidade onde Ivan exercia influência devido ao possível aumento de animosidade dos criminosos da região.

Os militares Sgt Schneirder, Cb Borlot e Sd Felizardo, ao realizarem o patrulhamento no Beco Chafariz, avistaram cerca de seis indivíduos portando armas de fogo, mochilas e rádio comunicadores.

Antes mesmo que pudessem dar voz de abordagem, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Imediatamente, para revidar a injusta agressão, o Sd Schneider efetuou 06 (seis) disparos contra o grupo, no intuito de defender a si e a sua equipe, fazendo com que não fossem atingidos.

Cessados os disparos, os militares avistaram o acusado Benedito dispensando arma e tentando se evadir, pulando o muro de uma residência.

Segundo a peça acusatória, em razão do confronto, o réu foi atingido por um disparo de arma de fogo, sendo encaminhado a atendimento médico.

Ao realizarem varreduras no local do confronto, os agentes localizaram uma bolsa de cor vermelha, contendo 113 (cento e treze) unidades de cocaína, 54 (cinquenta e quatro) unidade de crack, 1 (uma) porção de cocaína, R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis) reais em espécie, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung de cor rosa e, no solo e 9 (nove) cápsulas deflagradas de calibre 9 mm.

Em Audiência de Custódia realizada no mesmo dia, em
0
4
/6/2024
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (pp. 89/90).

Recebida a denúncia e citado o réu, este ofereceu resposta à acusação (pp. 334/339).

Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 13/9/2024, ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, a defesa do réu requereu a concessão da prisão domiciliar em virtude do seu estado de saúde – requerimento que foi indeferido (pp. 351/352).

Na Audiência em continuação realizada em 18/10/2024, foi tomado o depoimento de uma testemunha. A defesa técnica requereu a oitiva de mais duas testemunhas e solicitou novas diligências (pp. 364/365).

Em 21/11/2024, foram inquiridas as duas testemunhas da defesa. Ao final, a defesa requereu a oitiva de outra testemunha, tendo o juízo primevo designado nova data para audiência (pp. 424/425).

Em petição protocolizada em 28/11/2024, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (pp. 429/442).

Após manifestação do Ministério Público, que requereu diligências (p. 446), o juízo
a quo
deferiu o requerimento da defesa, revogando a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação:

“
No caso em tela, a instrução processual se encerrará com a oitiva de uma testemunha referida, a pedido da Defesa, e o interrogatório do réu. Ressalte-se que todas as supostas vítimas foram ouvidas nos autos, não havendo risco à instrução processual demonstrado. Ademais, o acusado foi alvejado pelos disparos efetuados pelos policiais, supostamente em revide, e restou lesionado no fêmur e antebraço, havendo dúvidas sobre a possibilidade de efetivo tratamento médico na unidade prisional que se encontra custodiado, visto que depende de cadeira de rodas para se locomover e utiliza pino na perna e braço para o alinhamento dos ossos fraturados. Ante ao exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu BENEDITO ROSA DA SILVA mediante compromisso, e IMPONHO ao mesmo a medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, qual seja: I – comparecimento aos atos processuais que for intimado”

De início, afasto a alegação ministerial de violação ao contraditório. Conforme se extrai da cronologia processual, a defesa protocolizou o pedido de liberdade em 28/11/2024 (pp. 429/442), e o Ministério Público manifestou-se nos autos em 04/12/2024 (p. 446), requerendo diligências. A decisão que revogou a custódia foi proferida apenas em 06/12/2024, posteriormente à manifestação do
Parquet
, não havendo que se falar em decisão proferida
inaudita altera pars
ou em ofensa ao contraditório.

Prosseguindo, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo como base os elementos indiciários produzidos na fase investigativa.

No que tange ao
periculum libertatis
,
é importante considerar, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade"
((AgRg no AgRg no HC n. 894.211/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Com efeito, é certo que a
contemporaneidade da prisão deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos em apuração, mas, também, levando-se em consideração a permanência de elementos que a justificaram.

Nada obstante, na hipótese em apreço, não se pode ignorar que, entre a expedição de alvará de soltura (ocorrida em 06/12/2024) até o presente momento, transcorreram cerca de sete meses. Este lapso temporal mitiga a urgência que caracteriza as medidas cautelares, exigindo uma reavaliação criteriosa sobre a subsistência do perigo gerado em razão da revogação da segregação provisória.

Destarte, a demora no traslado do recurso compromete a análise dos requisitos da cautelar máxima, sobretudo à míngua de notícias de que houve alguma mudança no estado do processo que comprometesse a instrução criminal ou que colocasse em risco a ordem pública, perecendo, assim, eventual razoabilidade dos requisitos do cárcere cautelar. Nesse sentido, vale ressaltar que o juízo de primeiro grau, mais próximo aos fatos e às provas, já havia ponderado que, com a oitiva das vítimas (policiais militares), o risco à instrução processual não mais se demonstrava concreto.

É digno de nota ressaltar, ainda, que, em consulta ao sistema INFOPEN, verifica-se que, mesmo com a revogação do cárcere cautelar, o recorrido permaneceu preso, haja vista que ostenta condenações transitadas em julgado por outros crimes, cujas penas são executadas em caráter definitivo.

Desse modo, considerando o tempo transcorrido até a conclusão do feito para o julgamento, levando-se em consideração, ainda, que a instrução processual está em largo andamento e diante da ausência de inovação fática desde a revogação da segregação cautelar, conclui-se que a prisão, neste momento, não se justifica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)